Tribunal: CARF
Processo: 10880.934334/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934334/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.895 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2009
PROCESSO
PRINCIPAL.
ÓBICE
AFASTADO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITO REMANESCENTE. PROCESSO CONEXO.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR SUFICIENTE. HOMOLOGAÇÃO.
Restam homologadas as compensações no processo conexo quando remanesce
crédito suficiente a tal desiderato após o resultado a que se chegou no
contencioso administrativo no processo principal, com quem guarda inteira
conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra acórdão de
colegiado de primeira instância.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
n° 32646.91850.151009.1.3.04-0692 em 15 de outubro de 2009, objetivando liquidar débitos da
Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, cujos
fatos geradores ocorreram em 30 de setembro de 2009. Para atingir tal desiderato, o contribuinte
lançou mão de crédito alusivo a pagamento efetuado a maior em 27 de março de 2009 para a
estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de fevereiro de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934334/2013-05
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.895 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934334/2013-05

Autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório não homologando as
compensações, por haver concluído que, a despeito da procedência integral do crédito
reclamado, o contribuinte já o esgotara na DComp de n° 20826.08066.260609.1.3.04-7082,
transmitida em 26 de junho de 2009 e controlada no processo administrativo n°
10880.936874/2013-15.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações da ora
Recorrente, trago à colação o correspondente excerto do relatório da decisão recorrida:
Afirma ainda que a insuficiência do crédito em litígio para o pagamento do débito
informado na declaração de compensação inicial decorreria da cobrança de multa por
parte desta RFB, imposta em razão de pagamento fora do prazo. Ao final, pede o
acolhimento da manifestação de inconformidade.
De fato, como informado no relatório do Acórdão alusivo ao Recurso Voluntário
alimentado pelo mesmo contribuinte no processo n° 10880.936874/2013-15, percebeu-se, na
DComp inicial (20826.08066.260609.1.3.04-7082), que o contribuinte somente acrescera ao
valor principal da Contribuição para o PIS nela declarado (fato gerador ocorrido em janeiro de
2004) os juros, sem multa de mora. Diante disso, a referida autoridade fiscal, em processamento
eletrônico da primeira DComp, efetuou a imputação proporcional do crédito às parcelas do
débito (principal, multa de mora e juros), homologando parcialmente aquela compensação, não
restando saldo algum a ser empregado na DComp objeto do processo ora em análise.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade destes autos
improcedente. Do voto condutor colaciono os excertos de interesse da lide:
O PER/DCOMP no 20826.08066.260609.1.3.04-7082, objeto de discussão no âmbito do
processo administrativo fiscal, foi julgado – na mesma sessão – por esta turma de
julgamento. Os julgadores decidiram, por unanimidade, não haver elementos suficientes
para o afastamento da multa moratória do débito.
Mantida a multa de mora do débito, verifica-se que, de fato não há crédito suficiente
para a homologação do PER/DCOMP no 32646.91850.151009.1.3.04-0692.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, esclarecendo os fatos. Faço,
aqui, um breve resumo.
Em 6 de fevereiro de 2003, insurgiu-se a pessoa jurídica contra sua sujeição ao
regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS, estabelecido pela Medida Provisória n° 66,
de 29 de agosto de 2002, impetrando, para tanto, o Mandado de Segurança (“MS”) n°
2003.61.00.004303-7/SP, no bojo do qual foi concedida - em 14 de fevereiro de 2003 - a medida
liminar requerida, determinando-se que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o
recolhimento daquela contribuição nos moldes da não-cumulatividade e que o contribuinte
permanecesse na sistemática anterior a que estava submetido (regime cumulativo).
Em 2 de junho de 20091, publicou-se sentença denegando a segurança e,
consequentemente, cassando a liminar.

1 Em que pese a Recorrente ter se valido do extrato de andamento processual, disponível no sítio do correspondente
Juízo, dizendo, com isso, que a publicação se dera no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região de 1° de
junho de 2009, verifica-se que a divulgação ocorrera, de fato, na edição do dia 2 daquele mês/ano, na página 299.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.895 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934334/2013-05

Como o fato gerador da contribuição confessada na DComp inicial ocorrera
naquele interregno, ao abrigo da liminar, e haja vista que a compensação fora declarada dentro
dos 30 (trinta) dias da publicação da ulterior sentença, a Recorrente sustenta nada dever a título
de multa de mora, com fulcro no § 2o do art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
cujo enunciado assim reza:
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Afastada a multa de mora, a primeira compensação seria integralmente
homologada, bem como as de que trata o presente processo.
A Recorrente carreou aos autos a documentação comprobatória: petição inicial
endereçada à Justiça Federal; decisão interlocutória concedendo medida liminar; posterior
sentença denegando a segurança e cassando a liminar, Certidão de Objeto e Pé e extrato das fases
do MS.
Acrescento que do crédito inicialmente postulado, integralmente reconhecido pela
autoridade fiscal, a Recorrente acreditara haver saldo remanescente (R$ 6.508,67), o qual foi em
parte empregado na DComp destes autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O cerne da questão já está posto, nada havendo a acrescentar, visto que a primeira
Declaração de Compensação (20826.08066.260609.1.3.04-7082) se amolda à perfeição à
hipótese legal de inexigibilidade da multa de mora.
Esta Turma decidiu, nesta mesma sessão de julgamento, pelo provimento do
Recurso Voluntário alusivo à primeira DComp, afastando a exigibilidade da multa de mora e
homologando integralmente a compensação objeto do processo conexo (10880.936874/2013-
15), chegando, por fim, à conclusão de que haveria crédito remanescente, tal como calculado
pela pessoa jurídica.
Os acréscimos ao crédito remanescente também se revelam corretos (Taxa
Referencial Selic, acumulada mensamente e acrescida de um por cento em outubro de 2009),
fazendo com que, em decorrência, a compensação destes autos possa ser integralmente
homologada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, homologando
integralmente as compensações declaradas por meio da DComp n° 32646.91850.151009.1.3.04-
0692 de que trata o presente processo.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.895 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934334/2013-05

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Original